Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-95.2021.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000090-95.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO MESQUITA MARCONI - CPF: 862.848.351-91 (APELADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000090-95.2021.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RICARDO MESQUITA MARCONI

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES PENAIS CONTRA O RÉU – IDENTIDADE DE PARTES, DATA E FATOS – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – PARECER DA PGJ ADOTADO PARCIALMENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Verificada a litispendência, a “extinção do feito secundário” afigura-se adequada, de modo que “não há qualquer retoque a ser realizado na decisão recorrida” (PGJ, Parecer nº 011148-73/2020). “Imperioso o reconhecimento da litispendência quando restar configurado duas ações penais com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, ainda que os fatos descritos nas peças incoativas tenham recebido qualificação jurídica diversa.”
(TJMT, N.U 1018516-73.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000090-95.2021.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RICARDO MESQUITA MARCONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que julgou
“extinto o feito sem exame do mérito, em razão da ocorrência do instituto processual da litispendência”
[processo de origem nº 1000090-95.2021.8.11.0026; apuração do crime previsto no art. 299, parágrafo único, do CP].

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta a inexistência de litispendência, por se tratarem de fatos distintos daqueles narrados na denúncia da ação penal nº 000099-94.2017.811.0044, requerendo o prosseguimento do feito,
“a fim de que seja analisado o mérito da demanda ao final”
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção do ato decisório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“para cassar a decisão recorrida, remetendo o feito ao Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT, na forma como determina o art.78, II, “c” c.c art.79, ambos do Código de Processo Penal, que manifestará acerca da propalada litispendência”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000090-95.2021.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que o juízo singular reconheceu a litispendência, asseverando que

os fatos narrados neste processo [ação penal nº 1000090-95.2021.8.11.0026] abrangiam os mesmos fatos descritos na ação penal nº 0001099-94.2017.8.11.0044, em trâmite perante a Comarca de Paranatinga/MT.

Na ação penal nº 0001099-94.2017.8.11.0044 [que tramita desde 2017], narra-se que o apelado, na condição de delegatário de cartórios dos municípios de Paranatinga e Santo Afonso, atuou na falsificação de documentos públicos para fins de “fabricação” de matrículas de imóveis que eram dadas em garantia real em empréstimos realizados pelos codenunciados Adir Freo, Lucinete Maria da Silva Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla Cristina Buss, Eloiza Cristina Castelan e José Antônio Mengato Neto, conforme o seguinte trecho da peça acusatória:

“Nos dias que antecederam
20.10.2009
, em horário não sabido, neste Município e Comarca de Paranatinga-MT, os denunciados falsificaram no todo documento público, fabricando a escritura pública de compra e venda
lavrada sob
o livro n.º 16, fls. 007/009, aos 20/10/2009
, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato no Município de Santo Afonso-MT
(...).”
[art. 288 c/c art. 297, §1º, art. 299, § único, c/c art. 171, todos do Código Penal]

Já na denúncia destes autos, contém a seguinte descrição fática:

“(...)
no dia 20 de outubro de 2009
, em horário não especificado, no Cartório de 2º Ofício do município de Santo Afonso-MT, o denunciado Ricardo Mesquita Marconi, que na época era Tabelião,
consciente da ilicitude de seu ato, inseriu em documento público, consistente na Escritura Pública de Venda e Compra,
lavrada no livro 16, fls. 007/009
, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (...).”
[art. 299, § único, do CP]

A juíza singular, acolhendo o pedido formulado pelo acusado na resposta à acusação, reconheceu o instituto da litispendência, extinguindo o feito, nestes termos:

“Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de Ricardo Mesquita Marconi imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 299, § único, do CP.

Devidamente citado (Id n.º 58628510), o acusado apresentou resposta à acusação alegando preliminar de litispendência, em razão do réu estar respondendo pelo mesmo fato nos autos de n.º 000099-94.2017.811.0044, em trâmite na comarca de Paranatinga/MT (Id n.º 59560922).

Manifestação do Ministério Público no Id n.º 80676000, o qual alegou a inexistência de litispendência, requerendo o prosseguimento do feito.

Decido.

Diante do momento processual do feito, cumpre-me analisar a preliminar referente à existência ou não de litispendência.

Constata-se que a denúncia da presente ação penal noticia o mesmo fato delituoso da ação penal de n.º 000099-94.2017.811.0044, qual seja, a inserção de informações falsas, ao ser realizada a averbação na Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada no livro 16, fls. 007/009, em 20/10/2009, do Cartório de 2º Ofício do Município de Santo Afonso/MT
.

Verifica-se, portanto, que houve a reprodução de ação anteriormente ajuizada, visto que envolve as mesmas partes, o Estado, na pessoa do Ministério Público e o acusado Ricardo Mesquita Marconi, ao qual se imputa o mesmo fato naturalístico e o mesmo pedido, qual seja, a condenação
.

Diante disso restou configurada a litispendência, ou seja, a repetição de causa já instaurada anteriormente, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso, que vem a ser a causa petendi
.

Ressalta-se que, o reconhecimento do fenômeno processual da litispendência culmina na extinção do feito sem exame do mérito, aplicando-se por analogia o disposto no artigo 485, inc. V, do CPC.

Assim, demonstrada a litispendência, a extinção do presente feito é medida que se impõe
.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem exame do mérito, em razão da ocorrência do instituto processual da litispendência.”

O Ministério Público, em suas razões, pleiteia [exclusivamente] o provimento do recurso
“para CASSAR a sentença monocrática,
com o retorno dos autos em seus ulteriores prosseguimentos, a fim de que seja analisado o mérito da demanda ao final
”
.

Sem maiores delongas, o pedido não merece ser acolhido.

Isso porque,
“realmente, mostra-se como aparente a presença da litispendência”
, restando
“induvidoso que o acusado responde a duas ações penais pelo mesmo fato, o que não se admite, sob pena de violação ao princípio
non bis in idem
”
, conforme bem ressaltou a i. Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
, cujos fundamentos [a respeito da litispendência] adoto como razões de decidir.

Colaciono ainda aresto desta Câmara Criminal:

“Verificada a litispendência, a “extinção do feito secundário” afigura-se adequada, de modo que “não há qualquer retoque a ser realizado na decisão recorrida” (PGJ, Parecer nº 011148-73/2020). “Imperioso o reconhecimento da litispendência quando restar configurado duas ações penais com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, ainda que os fatos descritos nas peças incoativas tenham recebido qualificação jurídica diversa.”
[2]

Por outro lado, a Procuradoria-Geral de Justiça, em que pese reconheça a existência da litispendência, aduz que a decisão deve ser anulada por incompetência do juízo para declará-la, devendo os autos serem remetidos
“ao Juízo prevento, pois ele seria o competente para dirimir tal assunto”
.

Ocorre que a adoção de tal providência afrontaria o teor da Súmula 160 do STF, segundo o qual
“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu,
nulidade não arguida no recurso da acusação
”
, seja ela absoluta ou relativa.

Para tanto, adoto o seguinte julgado do STJ:

“Extensão do efeito devolutivo visando agravar a situação jurídica do réu: o recurso da acusação, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou do querelante, possui efeito devolutivo bastante limitado quando se trata de agravar a condição do réu condenado ou absolvido (...).

Por conseguinte,
não pode o Segundo Grau, no julgamento desta espécie de insurgência, reconhecer contra o réu mais do que estiver expresso no recurso acusatório
. Tanto é que a Súmula 160 do STF é explícita no sentido de que
é nulo o acórdão que reconhece contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação
, excetuados os casos de reexame necessário (nas hipóteses de reexame necessário, a devolução é sempre integral).
Desimporta, inclusive, se a nulidade é absoluta ou relativa
. Implicando o reconhecimento da nulidade em decisão contrária aos interesses do acusado
(...)
e não tendo sido a mácula invocada em recurso da acusação, veda-se à Segunda Instância declará-la de ofício
." (AVENA, Norberto. Processo Penal. 13. ed. Rio de Janeiro: Método, 2021, p. 1266).” (...).

A Corte local incorreu em julgamento ultra petita, violando, ainda, o princípio do contraditório, na medida em que a Defesa foi colhida de surpresa, pois, se tal matéria não constou nas razões do apelo ministerial, evidentemente, não pôde ofertar as devidas contrarrazões nesse ponto
.

O procedimento adotado pelo Tribunal de origem, nesse caso, não decorre de consequência natural de eventual acolhimento de pedido pretérito formulado pela Acusação, hipótese em que, por coerência, seria obrigado a adentrar em tema não tratado, expressamente, no recurso ministerial. (...).”
[3]

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É voto.

[1]
Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça.

[2]
N.U 1018516-73.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020.

[3]
STJ, HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 20/9/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023